Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-28.2019.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001205-28.2019.8.11.0025
Recorrentes: José Gonzaga Barbosa e Maria Sônia de Sousa Barbosa
Recorrido: Pedro Mufatto
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Gonzaga Barbosa e Maria Sônia de Sousa Barbosa, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100579995):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – VENDA DE IMÓVEIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA – REJEIÇÃO – EX-VI-LEGIS – APLICAÇÃO – DESPACHO SANEADOR SEM RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – CONTRATO ASSINADO PELO VARÃO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – IRRELEVÂNCIA – PLENO CONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – VENCIDO PRAZO PARA INGRESSO DE AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO DE USUCAPIR DO ADQUIRENTE CONFRIGURADO – ASPECTOS QUIE LEVAM A MANTER A SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – ART. 85, INCISO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e não provido.
(1)- A ilegitimidade da parte somente se concebe quando o direito perseguido não traz para a parte qualquer vantagem material ou moral. No caso, tratando-se de ação em que se discute adjudicação compulsória de imóvel, indispensável à participação da mulher e, de consequência, ex-vi-legis, deve residir no pólo passivo da demanda. Noutro giro, questão já tratada e resolvida em sede de despacho saneador sem qualquer recurso, resta preclusa esta pretensão de renovar a discussão, à luz do art. 507do CPC (473 do CPC/73), sob o comando legal da preclusão temporal. Preliminar rejeitada.
(2)- Não se dá razão aos argumentos da parte que não assinou o contrato quando se vê que se encontra no instrumento e com firma reconhecida e sequer menciona a existência de falsificação e, sobretudo porque, em depoimento pessoal, afirma que assinou e recebeu o preço combinado para a venda dos imóveis.
(3)- Embora, para a transferência do domínio da propriedade do imóvel se apresente necessária a outorga uxória, no caso concreto, o fato de a mulher não ter assinado o contrato de compromisso de compra e venda, cede lugar a outros atributos de ordem material e moral. Isto porque, dos autos apontam que a mesma tinha conhecimento do negócio e, sobretudo em face do exercício da posse mansa e pacifica pelo adquirente sob dois aspectos fundamentais que não podem ser ignorados. A um porque, de há muito residiu, no caso, o prazo para o exercício do direito de anular o contrato, decadência, 04 (quatro) anos, à luz do art. 178, inciso II, do Código Civil. A dois porque, no mesmo sentido, na dicção do art. 1.238 c/c 2028 do CC, exercendo o adquirente a posse mansa e pacífica e de boa fé em relação ao bem, já reside prazo suficiente a obtenção do domínio, por força da usucapião extraordinário. Aspectos relevantes e pertinentes que não podem ser ignorados. Sentença mantida.
(4) – Conhecido e desprovido o recurso, na seara do estabelecido no § 11, do art. 85 do CPC, em nível dos alcunhados honorários recursais, esta verba de sucumbência, deferida na sentença, deve ser majorada. Consequência lógica do resultado do julgamento recursal”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1001205-28.2019.8.11.0025, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 1o/09/2021, p. 08/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por José Gonzaga Barbosa e Maria Sônia de Sousa Barbosa, mantendo, assim, a sentença exarada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada por Pedro Mufatto, em face dos apelantes, que julgou procedente a demanda e, de consequência, adjudicou os bens em favor do autor, além de condenar os requeridos ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% do proveito econômico, buscado com a causa.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 221, 1.417 e 1.418 do Código Civil, ao argumento de que “se uma das promessas de compra e venda (terreno de 250,00 m2) sequer possui a assinatura dos requerentes, tal relação jurídica é inexistente; ou no mínimo ineficaz perante quem não a subscritou. (...) Na outra promessa (terreno de 300,00m2) somente o Requerido JOSÉ assinou. Neste, a requerida SONIA é parte ilegítima ou, no mínimo, não poderia ter sido a ação contra si julgada procedente”.
Suscitam afronta ao artigo 337, XI, do CPC, ante a ausência de legitimidade ativa para propor a presente demanda.
Asseveram que “dizer que o direito de anular as malfadadas vendas prescreveu, afronta o art. 189 do Código Civil, em especial sobre aquele contrato sem assinaturas (terreno de 250,00m2)”.
Aduzem que “ao fundamento de que o Requerente tinha prazo suficiente para a usucapião e, portanto, não se poderia negar-lhe o direito à adjudicação, utilizam-se os requisitos de uma demanda para a outra. Violado foi o art. 1.238 do Código Civil, haja vista a falta de comprovação do animus domini (possuir como seu)”.
Arguem divergência jurisprudencial em relação aos artigos:
a) 481 do CPC, porquanto “se um dos contratos (terreno de 250,00m2) não possui a assinatura de ambos os requeridos/coproprietários e no outro apenas a assinatura de JOSÉ GONÇAL VES BARBOSA, o Sr. HERTON HOFFMMANN vendeu ao autor o que não comprou e, portanto, o ora Requerente adquiriu de quem não era dono (venda a non domino). O dissidio jurisprudencial se estampa, haja vista que aquele que não tem o domínio não pode\deve alienar e, por sua vez, o comprador não pode/deve adquirir”;
b) 189 do CC, sob a assertiva de que “a venda a non domino, como a que o Sr. HERTON HOFFMANN realizou com o ora Autor não possui prazo para ser declarada nula”; e
c) 1.238 do CC, pois “um dos requisitos para a usucapião (possuir como seu – animus domini) restou faltante. Não há prova nos autos de que, no decorrer do tempo, o animus teve transmutação”.
Recurso tempestivo (id 108448485) e preparado (id 108073473).
Contrarrazões no id 111831977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 221, 1.417 e 1.418 do Código Civil, e ao artigo 337, XI, do CPC, os recorrentes alegam que a recorrente Maria Sônia de Sousa Barbosa não teria assinado nenhum dos contratos de compra e venda, o que enseja a sua ilegitimidade, além da improcedência do pleito da ação.
Neste ponto, constou do aresto impugnado que, in verbis:
“Entretanto, equivocou-se a magistrada de piso ao fundamentar a sentença de que todos os vendedores assinaram aquele contrato. Como se vê no ID-83640952, não se registra a assinatura da apelante MARIA SÔNIIA DE SOUZA BARBOSA, cônjuge do apelante JOSÉ GONÇALVES BARBOSA.
Entretanto, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento, tal aspecto existente nos autos não residem motivos para que a ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, nos moldes constantes da inicial, seja INDEFERIDO.
Isto porque, não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso que deve existir em todas as decisões judiciais e, não é raro registrar que os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante evolver, dilatando-se regras, de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.
No caso em apreço, como consta da inicial, o contrato de compra e venda que, posteriormente, deu origem ao contrato de permuta, como já registrado, foi pactuado em 20 de janeiro de 1999, firmas reconhecidas em 30/06/1999. Constam no contrato de que, na mesma data, o comprador tomou posse do imóvel.
Não é crível que a apelante MARIA não tivesse conhecimento da venda, sendo esta ação ajuizada no ano de 2018, isto é, 19 anos após a celebração daquele negócio.
E, por outro lado, não se pode negar que os bens estão localizados em JUINA, cidade de pequeno porte, onde tudo se comenta e tudo se sabe a respeito outros. E, por outro lado, não se pode ignorar que, se assim não estivesse de acordo com a negociação feita pelo seu marido, o requerido JOSÉ GONÇALVES BARBOSA, deveria, a tempo, forma, modo, ingressar com a competente AÇÃO ANULATÓRIA daquele instrumento contratual e, sabe-se que para tal situação, o prazo decadencial, rotulado pelo artigo 178, inciso II, do Código Civil, é de 04 (quatro) anos. Primeiro aspecto a registrar, no caso presente, a aplicação da regra da ausência da outorga uxória que, em verdade, é o que, de soslaio, consta da pretensão recursal”. (id 100579995 - Pág. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.